Tribunal: TJBA
Processo: 8002892-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002892-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDENILTON XAVIER DA SILVA

Advogado(s)
:
JESSE PEREIRA MELO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (5)

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, DAVID SOMBRA PEIXOTO, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI, ENY BITTENCOURT, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, FERNANDO ABAGGE BENGHI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARCELAMENTO DE CUSTAS. RECURSO INTERNO PREJUDICADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, com pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais. Agravo interno também interposto contra a decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo, agora prejudicado por superveniência do julgamento do agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o parcelamento das custas processuais mesmo diante da renda do agravante; e (ii) saber se o agravo interno resta prejudicado pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite o parcelamento das custas quando comprovado que o pagamento integral compromete a subsistência do jurisdicionado, nos termos do art. 98, §6º, do CPC.

4. A análise do agravo interno resta prejudicada ante o julgamento do agravo de instrumento, o qual esvaziou o objeto da impugnação originária.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para autorizar o recolhimento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais de R$ 255,52, com vencimento da primeira em 15 (quinze) dias após a publicação deste acórdão.

Tese de julgamento: “1. A concessão parcial da justiça gratuita pode se concretizar por meio de parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6º, do CPC. 2. O julgamento do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §6º, e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI 8042016-46.2022.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, pub. 15/02/2023; TJBA, AI 8005542-76.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, pub. 13/02/2023; TJBA, AI 0002010-12.2017.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, pub. 13/06/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8002892-51.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Itabuna - Bahia, tendo, como Agravante, EDENILTON XAVIER DA SILVA e, como Agravado, COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de ___________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA